Tribunal: TJBA
Processo: 8041539-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041539-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NATANAEL BARRETO REIS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS – ROUBO – ALEGAÇÃO DE LENTIDÃO NO TRÂMITE PROCESSUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA E CINDIDA JUSTIFICADAMENTE PARA A OITIVA DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UMA TESTEMUNHA – DETERMINAÇÃO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DAS PESSOAS FALTANTES E REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE – DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM DADOS CONCRETOS REVELANDO A GRAVIDADE DO DELITO E A PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - AFASTADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DEVIDO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO COM BASE NESSA ARGUMENTAÇÃO - ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA

I – Paciente custodiado, em 28/12/2022, por força de prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora, acusado da prática de roubo. Nesse sentido, o acusado teria surrupiado o aparelho celular da vítima, que teria entrado em luta corporal com o suplicante na tentativa de recuperá-lo, porém, foi repelida pelo paciente que, para tanto, fez uso de uma barra de ferro com o intuito de assegurar a consumação do delito.

II - O
bserva-se que a instrução do feito teve início em 14/09/2023, momento em que foi realizada audiência e foram colhidos os depoimentos de três testemunhas. Ademais, determinou-se a condução coercitiva da ofendida e de outra testemunha, que não compareceram ao ato instrutório, revelando que a autoridade coatora adotou postura ativa, providenciando as medidas necessárias para conferir continuidade à fase probatória e finalizá-la, uma vez que foi determinada a redesignação de nova audiência para a oitiva das pessoas faltantes, o que afasta a alegação de morosidade delineada na Exordial.

III
– A decisão vergastada está devidamente fundamentada, pois constam do veredito os fatos narrados na denúncia, inclusive, a menção expressa à forma violenta como o paciente assegurou o arrebatamento do bem da vítima (uso de barra de ferro), revelando a gravidade em concreto dos acontecimentos. Igualmente, há referência à existência de outra ação penal em curso (nº 8001499-56.2022.8.05.0078) em face do suplicante, sendo que o suposto roubo teria sido cometido apenas vinte dias após a deflagração do referido procedimento criminal, demonstrando que a liberdade do acusado representa risco efetivo à ordem pública sob a perspectiva de reiteração criminosa.

IV -
A respeito da
possibilidade de condenação do suplicante a uma sanção mais branda devido às circunstâncias judiciais do caso concreto (primariedade e bons antecedentes), o que revelaria a desnecessidade da custódia cautelar, com lastro na aplicação do princípio da homogeneidade/proporcionalidade, nota-se que esses aspectos demandam o exame de todo o acervo probatório que será produzido na ação penal principal, o que ocorrerá por ocasião da prolação da sentença. Sendo assim, como o procedimento deste
writ
não comporta um estudo dessa natureza e não se presta a análises hipotéticas, exigindo, para a sua apreciação, elementos de provas consolidados, não se conhece deste
Habeas Corpus
com respaldo nessa tese defensiva.

V -
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento em parte da ordem impetrada e, nessa extensão, pela denegação.

HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

HC Nº
8041539-86.2023.8.05.0000
–
EUCLIDES DA CUNHA/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8041539-86.2023.8.05.0000

da Comarca de Euclides da Cunha/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
NATANAEL BARRETO REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte, nessa extensão, denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)